Tribunal: TJMT
Processo: 1000511-96.2022.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000511-96.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Água, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL DOESTE - SAEMI - CNPJ: 07.745.657/0001-27 (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), ELISANGELA BATISTA DA SILVA PEREIRA - CPF: 925.562.641-87 (APELADO), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – NÃO CARACTERIZADA – VALOR INDETERMINDADO - ARBITRAMENTO PELO JUÍZO - CONSUMIDORA - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

-

SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – FATURAS PRETÉRITAS - RESPONSABILIDADE OBJETIVO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A interrupção no fornecimento de água, por inadimplência de débitos antigos e, ainda, sem prévia notificação, configura o dano moral.

O valor da condenação se mostra proporcional e razoável, quando revela caráter pedagógico.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de Apelação Cível proposta pelo
Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Mirassol D’Oeste (SAEMI)
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor de
Elizangela Batista da Silva Pereira
,
que, ao julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenou o Requerido, Recorrente, a pagar a Autora, Recorrida, a importância

de R$ 6.000,00 (seis mil) reais, a título de danos morais, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (id. 149979749).

Pretende a reforma da sentença sob o argumento, em preliminar, de incompetência do juízo, já que a causa não ultrapassa 60 salários-mínimos.

No mérito, que exerceu apenas sua obrigação legal ao interromper o fornecimento de água da residência da Recorrida, devido a faturas vencidas e não quitadas, dívida inclusive reconhecida pela consumidora, que, aqui, busca danos materiais e morais sob o pretexto de ilegalidade no corte de serviço essencial já que as faturas teriam sido expedidas há mais de 90 dias.

Aliado a isso, não há prova de que a cobrança das dívidas em atraso, pelos meios de comunicação, se deu de forma vexatória aos moradores do Distrito de Sonho Azul, local onde reside a Recorrente.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida. Subsidiariamente, a redução do valor dos danos morais para R$ 1.000,00 (Hum mil reais) (id. 149979752).

O apelado contrarrazoou o recurso
, rechaçando as alegações aventadas (id. 14979757).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesse no feito (id. 150915170).

É o relatório.

V O T O

( P R E L I M I N A R)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

No que concerne à aventada incompetência da 3a Vara

Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste para processar e julgar o feito, por conta do valor atribuído à causa, em consonância com a Lei no 9.099/95, não prospera.

A competência do Juizado Especial não incide no caso em apreço, porque na ação de indenização por danos morais o valor é indeterminado, já que o magistrado que irá arbitrá-lo.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura para tratamento de emergência ou urgência do segurado sob o argumento de necessidade de cumprimento do período de carência, sendo devida a reparação por danos morais.

2. Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em âmbito de recurso especial, os
valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais
, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, situação inexistente no caso concreto, de modo que a sua revisão encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.900.886/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.) (Destaquei)

Sendo assim,

REJEITO
a preliminar de incompetência da 3a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada por
Elizangela Batista da Silva Pereira
, em desfavor do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Mirassol D’Oeste (SAEMI)
, visa a restituição em dobro do valor pago por faturas de águas pretéritas
, porque, segundo entende, a interrupção do serviço essencial se deu em virtude de inadimplência relativa a débitos antigos, ou seja, com extrapolação dos limites de cobrança de crédito, bem como 40 salários-mínimos, a título de danos morais (id. 149979727).

Para tanto, narrou que foi surpreendida com a suspensão do fornecimento de água de sua residência, no dia 16/02/2022, quando acompanhava seu genitor em tratamento médico, na cidade de Cáceres, por ligação telefônica de sua filha, em razão de inadimplemento de faturas pretéritas.

Todavia, afirma que somente pode resolver a situação em 22/02/2022 após assinar termo de confissão de dívida junto à Requerida, Recorrente, no valor de R$ 1.105,91 (um mil, cento e cinco reais e um centavo), parcelado em 24 vezes, para restabelecimento do fornecimento do serviço essencial, por isso entende fazer
jus
a repetição de indébito, bem como a danos morais.

A sentença recorrida deu parcial provimento aos pedidos, condenando a Requerida, Recorrida, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (Seis mil reais)
(id. 149979749)
.

Irresignada, a autarquia municipal, Recorrida, pretende a reforma da sentença, aduzindo,

em síntese,

que agiu dentro do direito de exigir pela contraprestação do serviço prestado, cuja cobrança não se deu de forma vexatória, o que afasta a imposição de indenização. Se superado, a redução do
quantum
indenizatório.

Cumpre mencionar que a relação entre a autarquia municipal e o Recorrida é considerada de consumo, sendo esta consumidora hipossuficiente, razão pela qual deve haver a inversão do ônus da prova.

É o que enuncia o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor:

"Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência."

Da minudente análise dos autos, verifica-se que a suspensão do fornecimento do serviço de água na residência da consumidora, Recorrida, ocorreu em 16/02/2022, em razão do inadimplemento de faturas referentes a meses esparsos dos anos de 2018, 2019, 2020, 2021 e jan./2022, conforme revela o termo de confissão de dívida, sem a comprovação da prévia notificação à consumidora (id. 14997931).

O Superior Tribunal de Justiça entende que os débitos antigos não podem ser utilizados como fundamento para o corte de água. Confira-se

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. COBRANÇA POR ESTIMATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AFERIÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE HIDRÔMETRO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÍVIDAS PRETÉRITAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ.

É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. O entendimento adotado pelo colegiado de origem encontra amparo na jurisprudência desta Corte, que se posicionou no sentido de que "a tarifa por estimativa de consumo é ilegal, por ensejar enriquecimento ilícito da Concessionária." (REsp 1.513.218/RJ, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/3/2015, DJe 13/3/2015).
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
4.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça assevera não ser lícito à concessionária interromper os serviços de fornecimento de água por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em virtude da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos.

5. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no AREsp 391.884/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 03/09/2015) (Destaquei)

Demonstrado, portanto, que a interrupção se deu por inadimplência relativa a faturas antigas vencidas, não se justifica a suspensão do fornecimento de água da consumidora, Recorrida, pela Recorrente, porquanto existem outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos.

Resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela Recorrente, que falhou ao realizar a suspensão no fornecimento de água no imóvel da Recorrida, com base em débitos pretéritos, sem a prévia notificação, o que enseja responsabilidade objetiva pelos danos causados (art. 14 do CDC).

Inclusive, a suspensão dos serviços de abastecimento de água indevidamente, já basta para a comprovação do dano moral suportado pela consumidora, que foi privada de serviço essencial.

Cita-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema:

APELAÇÃO -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA – CORTE - COBRANÇA INDEVIDA - DEVER DE REPARAR - VALOR FIXADO – RAZOABILIDADE – PROPORCIONALIDADE - GRAU DE CULPA DO OFENSOR - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

Comprovada a suspensão indevida do fornecimento de água, bem essencial à vida, merece guarida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Se o valor fixado a título de danos morais está em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes, este deve ser mantido. Respeita-se o valor da reparação quando fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes. (Ap 78055/2015, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018) Em casos semelhantes assim tem decidido este Sodalício: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL – FATURA DE ÁGUA – DÉBITO EXCESSIVO – CORTE NO FORNECIMENTO – BEM ESSENCIAL –

QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – JUROS MORATÓRIOS – DIES A QUO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A cobrança indevida, seguida de interrupção no fornecimento de água, configura o dano moral. (...) (N.U 0017799-28.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR VERIFICADA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO UNILATERALMENTE – ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE VALORES – SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – DANO IN RE IPSA –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO
– PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - PRECEDENTES -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A cobrança indevida, seguida de interrupção no fornecimento de água, configura o dano moral.

II - O valor da condenação, mesmo que inadequado aos fins desejados, deve ser mantido, haja vista, a vedação à “reformatio in pejus”.

III - A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e pago, pressupõe a ocorrência de má-fé, a qual não se presume.

IV - Não ficando demonstrada a má-fé nas cobranças realizadas, ainda que indevidas, não se mostra justificável a imposição da devolução em dobro dos valores recebidos. (N.U 1014160-77.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022) (Destaquei)

No que concerne à quantificação do dano moral deve dar-se com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

Ao que se nota, no caso em exame, o valor atribuído a título de danos morais, no caso, R$ 6.000,00 (Seis mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente considerando o tem caráter pedagógico e o lapso temporal que a consumidora, Recorrida, ficou sem o fornecimento do serviço essencial de distribuição de água.

Logo, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Mirassol D’Oeste (SAEMI).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023